Tribunal: TJDFT
Processo: 0708767-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708767-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GELZIMAR FERNANDES DE DEUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de GELZIMAR FERNANDES DE DEUS, concedeu prazo à parte autora para que cumprisse a determinação de emenda à inicial, sob pena de indeferimento na forma do art. 321 do CPC. Em suas razões recursais, o agravante aduze, em resumo, que o retorno negativo da notificação com a informação “endereço insuficiente” significa que o endereço indicado pelo Devedor, no ato da contratação, não existe. Alega que “a notificação extrajudicial retornou negativa por razões alheias à vontade do Credor, que tentou notificar o Devedor no endereço do contrato” e que “não pode ser responsabilizado pelo fato de o endereço indicado pelo próprio Agravado não ser válido ao recebimento de cartas/comunicações por situar-se em zona não alcançada pelo serviço de correios”. Sustenta que “o Agravado não indicou endereço subsidiário para possibilitar a entrega de eventuais correspondências, tornando presumidamente válida a notificação encaminhada para o endereço contratual, ainda que não recebida”. Defende que é “dever das partes precisar com exatidão o endereço no qual pode ser encontradas ou fornecer endereço válido, possibilitando a comunicação entre Credor e Devedor, e vice-versa” e que “não há na lei qualquer obrigação que impute ao Credor o ônus de exaurir os meios de entrega, eis que o endereço indicado no contrato tem presunção de validade”. Entendendo presentes os respectivos pressupostos, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, com o deferimento da medida liminar de busca e apreensão e, subsidiariamente, da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada a fim de que seja deferida a medida liminar de busca e apreensão diante da comprovação da mora. O preparo recursal foi recolhido no ID 24359134. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil – CPC -vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo do agravante em suas razões recursais, inclusive sobre o cabimento do agravo de instrumento, do que se depreende dos autos o provimento objeto da irresignação não possui conteúdo decisório, senão se consubstancia materialmente despacho de mero expediente, no qual o Juízo faculta à parte oportunidade para que apresente emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré. De relevo consignar que cabe ao Juízo processante adotar as medidas que entender necessárias à hígida tramitação da ação proposta, e, tendo constatado vício na petição inicial que, inobstante defeito ou irregularidade que impossibilite ou dificulte o julgamento do mérito, se revela passível de ser saneado, correta a intimação do autor, na forma do art. 321 do CPC. Assim, o interesse recursal somente estará presente se e quando se verificar o descumprimento da determinação de emenda, e, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial. Ademais, considerando que a petição inicial ainda foi admitida pelo Juízo na origem, a matéria versada sequer amolda às hipóteses do art. 1.015, do CPC, nem tampouco se verifica urgência que autorize interpretação extensiva na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1704520/MT, Tema 988). Portanto, considerando que dos despachos não cabe recurso, consoante dicção do art. 1.001 do Código de Processo Civil, inadmissível o trânsito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com lastro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator